Tribunal: TJMT
Processo: 1026474-34.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026474-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAYANE SILVA DOS PASSOS - CPF: 046.406.711-13 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Configura omissão passível de correção por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre pedido expressamente formulado pela parte nas razões recursais.

2. A negativa de conhecimento de débito posteriormente comprovado não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, especialmente considerando a informalidade das contratações de serviços de telefonia.

3. Os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais recomendam cautela na aplicação de penalidades que possam desestimular o acesso à justiça.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, rejeitando-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, sem alteração do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
contra acórdão que deu provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, expressamente formulado no recurso inominado.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos, alegando seu caráter protelatório, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

De fato, o acórdão limitou-se à análise do mérito da controvérsia, deixando de se manifestar sobre este pleito específico, configurando omissão que deve ser sanada.

Com efeito, a litigância de má-fé está prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, que estabelece as condutas caracterizadoras dessa prática processual inadequada.

No caso em análise, embora tenha ficado demonstrado que a autora efetivamente mantinha relação contratual com a empresa de telefonia - conforme evidenciado pelo histórico de pagamentos, relatório de chamadas e demais elementos probatórios -, não vislumbro configurada a litigância de má-fé.

A negativa de conhecimento do débito, por si só, não caracteriza alteração da verdade dos fatos quando se considera que as contratações de serviços de telefonia frequentemente ocorrem de forma simplificada, sem formalização documental expressa.

Ademais, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade e informalidade, devendo-se evitar penalizações que possam desestimular o acesso à justiça, especialmente quando não há evidência inequívoca de má-fé processual.

A circunstância de a demanda ter sido julgada improcedente não implica, automaticamente, em litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração clara da intenção de alterar a verdade ou de utilizar o processo para fins protelatórios.

No presente caso, embora a pretensão da autora não tenha prosperado, não restou caracterizada conduta processual inadequada que justifique a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Por fim, a embargada sustenta em contrarrazões, que os embargos possuem caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação da multa do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Contudo, não vislumbro tal característica no presente caso. Os embargos apontam omissão efetivamente verificada no julgado, tratando-se de pedido específico que não foi apreciado pelo acórdão embargado.

O fato de a omissão ter sido posteriormente suprida com rejeição do pedido não descaracteriza a legitimidade dos embargos, que cumpriram sua função integrativa da prestação jurisdicional.

Assim, não há que se falar em caráter protelatório ou aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, esclarecendo que o pedido de condenação por litigância de má-fé é REJEITADO, pelos fundamentos expostos.

O resultado do julgamento permanece inalterado: recurso inominado provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026